Tribunal: TJBA
Processo: 8009590-89.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009590-89.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUREMA ARAUJO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. I. RECURSO DA OPERADORA: NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E TÉCNICA ESPECÍFICA INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA ABUSIVA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO PROFISSIONAL. INAPLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 608/STJ) QUE NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA PREVISTO NA LEI Nº 9.656/1998. DANO MORAL CONFIGURADO. RECUSA QUE AGRAVA O SOFRIMENTO DE PACIENTE IDOSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. II. RECURSO DA
AUTORA
: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA QUE FIXOU A VERBA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL, CORRESPONDENTE AO CUSTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOMADO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC.
RECURSO
S CONHECIDOS. APELO DA PARTE AUTORA
PROVIDO
PARA FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER E SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS E APELO DA CASSI DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação simultâneos interpostos pela
Operadora de Saúde
e pela
Beneficiária
contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer. A decisão de primeiro grau confirmou a tutela de urgência para determinar o custeio integral de procedimento cirúrgico e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e honorários advocatícios fixados por equidade no mesmo valor (ID 96094184).

A
Operadora Apelante
defende a legalidade da recusa parcial, baseada em parecer de junta médica e na ausência dos materiais no rol da ANS, além de requerer o afastamento dos danos morais ou a redução do valor.

A
Beneficiária Apelante
, por sua vez, contesta a fixação dos honorários advocatícios por equidade, pleiteando que a verba seja calculada em percentual sobre o proveito econômico total, que inclui o valor da obrigação de fazer e a indenização por danos morais, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
3 (três)
questões em discussão:
(i) definir se a recusa de cobertura de materiais cirúrgicos específicos (
Probe Cryo S Painless
e
Kit Rigenera
) e da técnica de crioanalgesia por plano de saúde na modalidade de autogestão é lícita, quando fundamentada em parecer de junta médica e na ausência de previsão no rol da ANS;
(ii) estabelecer se a negativa de cobertura para tratamento de dor crônica incapacitante em paciente idosa configura dano moral indenizável; e
(iii) determinar se, havendo condenação em obrigação de fazer de valor econômico mensurável somada a danos morais, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico total ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde, ainda que na modalidade de autogestão, não pode interferir na escolha do tratamento ou dos materiais indicados pelo médico assistente, que é o profissional habilitado para definir a melhor terapia para o paciente.

A recusa de cobertura de materiais vinculados a um procedimento cirúrgico coberto pelo plano é
abusiva
, mesmo que não constem expressamente no rol da ANS, pois a lista de procedimentos da agência reguladora constitui uma referência de cobertura mínima, não sendo taxativa a ponto de excluir inovações terapêuticas.

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ,
não isenta a operadora
de cumprir as disposições da Lei nº 9.656/1998 e o dever de garantir o tratamento indispensável à saúde e à integridade física do beneficiário.

A recusa injustificada de cobertura para tratamento de dor crônica, que agrava o estado de saúde de uma paciente idosa e a submete a sofrimento intenso e desnecessário,
ultrapassa o mero aborrecimento
contratual e configura dano moral, violando seus direitos de personalidade.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é uma
medida excepcional
, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme o artigo 85, § 8º, do CPC.

Nas ações que impõem uma obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável (como o custeio de cirurgia e materiais), este valor
deve integrar a base de cálculo
dos honorários advocatícios, somado ao valor da condenação pecuniária (danos morais), em observância à ordem de preferência estabelecida no artigo 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Operadora
desprovido
.
Recurso da Beneficiária
provido
.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde, mesmo na modalidade de autogestão, tem o dever de custear os materiais indispensáveis ao sucesso de procedimento cirúrgico coberto, prevalecendo a indicação do médico assistente sobre cláusulas contratuais restritivas ou a ausência de previsão no rol da ANS.

A recusa indevida de cobertura que agrava a condição de saúde do beneficiário, submetendo-o a sofrimento desnecessário, caracteriza dano moral indenizável.

Havendo proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor total da condenação, que compreende a soma da indenização por danos morais e o custo da obrigação de fazer, sendo vedada a fixação por equidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.876.470/SP; TJ-BA, Apelação nº 8000199-74.2023.8.05.0191, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 28/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
s
Apelaç
ões

Simultâneas
n
°8009590-89.2024.8.05.0103
, da Comarca

de
Ilhéus
(BA), apelante
s
e apelad
os
JUREMA ARAUJO BRASIL
e
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER OS APELOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .